Tribunal: TJES
Processo: 0002099-09.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002099-09.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GUMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002099-09.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GUMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NATALY MOITIM BARBIERI - ES15968-A, VALKIRIA BELING GUMS - ES22852-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. Assim, impossível a aplicação do princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002099-09.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GUMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NATALY MOITIM BARBIERI - ES15968-A, VALKIRIA BELING GUMS - ES22852-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

por

MARCELO GUMS
, em face da r. Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 38-A da Lei 9.605/98.

Consta na denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2019, fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF realizaram diligências, em propriedade situada na localidade de Córrego Simão, zona rural do município de Santa Maria de Jetibá-ES, onde constataram que o apelante destruiu, sem autorização, 0,35 hectares de vegetação do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 38-A da Lei 9.605/98, em regime inicial aberto.

Verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas

pela prova coligida nos auto
s, especialmente, por meio dos depoimentos prestado na audiência, transcritos na sentença:

[...] Primeiramente, quando interrogado, o acusado confirmou sua atuação na área mencionada na denúncia e informou que “cortou reto” um trecho de vegetação existente em seu imóvel para que a máquina não precisasse, quando necessário, desviar dela (mídia de fls. 48, vídeo 272, 5’20’’).

Marcelo esclareceu, ainda, que a “ideia” foi sua (5’32’’),
o que evidencia o dolo em seu comportamento e a plena consciência de sua ilicitude,
apesar de tentar minimizar a conduta delitiva ao afirmar que se tratava de “dois pauzinhos de árvore” e que o restante da vegetação tratava-se de macega (5’40’’).

A testemunha Elton Vasconcelos, servidor do IDAF, em juízo, descreveu que as características da vegetação-testemunha encontrada na área permitiram caracterizar a vegetação desmatada pelo acusado como de estágio médio de regeneração (mídia de fls. 69, 2’40’’).

Sobredita testemunha esclareceu, também, que a diligência do órgão ambiental deu-se com o intuito de averiguar denúncias relativas a barragens, não necessariamente na propriedade do réu. Diante disso, durante o percurso,
constatou-se a ausência de cobertura vegetal no imóvel de Marcelo frente a comparação de imagem aérea do local feita entre 2012 e 2015
.

Tal imagem aérea encontra-se retratada às fls. 06-verso, de onde se vê que o local desmatado possuía cobertura vegetal significativa, não só uma macega, como afirmou o acusado
. [...]

No tocante à alegação defensiva de que a denúncia encontra-se inepta, não vejo como prosperar, uma vez que não há qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo apelante, tendo em vista que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao recorrente e foi descrita, de forma objetiva, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Em relação à ausência de laudo pericial, o entendimento desse E. Tribunal é no sentido de que esse não é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito, senão vejamos:

PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - ART. 38 DA LEI N. 9.605/98 – MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE AFERIDA – AUTORIA CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que afirma o apelante, a materialidade do delito está devidamente comprovada à luz dos termos do Auto de Infração nº 14387; pelo Laudo de Fiscalização nº 1476 e seu anexo - relatório fotográfico (fls. 07/13-v), sendo, portanto, despicienda a prova pericial para destacar aquilo que claramente fora destacado nos autos pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a degradação de vegetação nativa de mata atlântica, de preservação permanente, que se encontrava em estado de regeneração. O Colendo STJ já se manifestou no sentido de que a materialidade do delito, em casos como tais, poder ser aferida por outros meios, sendo prescindível a prova pericial
, verbi gratia: AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016. 2. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002151-14.2014.8.08.0045 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL.

Ademais, como bem pontuou o magistrado
a quo, “
há nos autos laudo de fiscalização emitido pelo IDAF (fls. 03-verso/08) que, aliada à confissão do acusado e à prova testemunhal produzida, é suficiente a suprir a ausência de laudo pericial e a embasar uma condenação”.

Acerca da aplicação do princípio da insignificância, no presente caso, verifico o seu não cabimento, uma vez que “(...). 2. Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, hipótese que não se apresenta. 3. A reiteração da prática delitiva ao desmatar novo lugar, consistente em 10,75 hectares da floresta nativa na região do bioma amazônico, não pode ser considerada insignificante. 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgRg-AREsp 2.138.634; Proc. 2022/0166651-8; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/11/2022; DJE 25/11/2022).”

Nesse sentido:

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Na hipótese, foram lavrados ao menos 05 (cinco) autos de infração em desfavor do réu, os quais revelaram o desmate de cerca de 14.359 m2 (quatorze mil trezentos e cinquenta e nove metros quadrados) de área de preservação permanente de vegetação nativa da mata atlântica, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade. (...). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001540-28.2014.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

(...). 2 -
A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. Assim, impossível a aplicação do princípio da insignificância.
(...). 4 - Recurso improvido. (TJES; APCr 0024332-05.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021).

Face ao exposto, entendo que a configuração do crime previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.065/98 restou devidamente evidenciada, bem como o dolo do apelante, não havendo como acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, e tampouco em presença de circunstância que exclua a ilicitude do ato perpetrado.

Portanto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.